Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725902-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO TADEU MORO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não há elementos no processo que permitam aferir a hipossuficiência econômica do autor para lhe conferir a gratuidade de justiça. Assim, excepcionalmente confiro o prazo de 48 horas para a parte demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Para tanto, poderá se valer de declaração de imposto de renda atualizada, contracheque dos proventos de aposentadoria, pro labore como sócio de empresa acompanhado de contrato social e balanço atualizado, ou outro documento oficial que indique a sua remuneração. (e) Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito